Tribunal: TJBA
Processo: 8060437-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8060437-79.2025.8.05.0000 – Comarca de Barra da Estiva/BA Impetrante: Ana Maria Ferraz Cardoso Paciente: Diego Novais Santana Advogada: Dra. Ana Maria Ferraz Cardoso (OAB/BA: 36.443) Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra da Estiva/BA Processo de 1º Grau: 8001157-23.2025.8.05.0019 Procurador de Justiça: Dr. Rômulo de Andrade Moreira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2°, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dra. Ana Maria Ferraz Cardoso (OAB/BA: 36.443), em favor de Diego Novais Santana, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra da Estiva/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/09/2025, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 91946678), a desfundamentação do decreto constritor, a inexistência dos requisitos autorizadores da segregação provisória, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (Id. 92800879) noticiam, in verbis: “[...] O paciente no Habeas Corpus supramencionado, DIEGO NOVAIS SANTANA, em 01 de outubro de 2025 fora preso em flagrante delito por suposta prática do crime capitulado no artigo do artigo 122, §2º, I c/c artigo 14, II, ambos do código penal. Conforme consta nos autos, após a comunicação da prisão do paciente, em 02 de outubro de 2025 fora realizada audiência de custódia, ocasião em que após análise e por decisão fundamentada, o auto de prisão em flagrante foi devidamente homologado e decretada a cautelar preventiva em desfavor do paciente. Na data de 13 de outubro de 2025 fora distribuído o inquérito policial tombado sob nº 8001205-79.2025.8.05.0019 e, até a presente data aguarda manifestação do Ministério Público [...]”. Em consulta ao sistema PJe 1° grau, verifica-se que o paciente foi denunciado em 20/10/2025 nos autos da ação penal sob n° 8001234-32.2025.8.05.0019, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. V - No que concerne às alegativas de ausência dos requisitos da prisão preventiva e desfundamentação do decreto constritor, não merecem prosperar. In casu, observa-se que a Magistrada a quo idoneamente aponta os requisitos autorizadores da prisão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como a gravidade concreta da conduta, eis que a empreitada delitiva teria ocorrido no contexto de disputa do tráfico de drogas, destacando que o paciente possuir registro de ações penais e inquéritos policiais em seu desfavor e a vítima sobrevivente reside na mesma localidade dos acusados, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública, assim como para conveniência da instrução criminal. VI - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VII - Importa salientar, ainda, que, embora a impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. VIII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. IX - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8060437-79.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Barra da Estiva/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Ana Maria Ferraz Cardoso (OAB/BA: 36.443), como paciente, Diego Novais Santana e, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra da Estiva/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.